Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS APELADO: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por KHENOSIS CLÍNICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCÃO LTDA e EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, contra sentença proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 18:37:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador